Tribunal: TJDFT
Processo: 0734437-06.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-08-28
Data de publicação: 2024-09-03

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. TRIBUTÁRIO E ADMINISTRATIVO. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. AQUISIÇÃO DE VEÍCULO ZERO KM. BENEFÍCIO DE ISENÇÃO DE IPVA. ALÍQUOTA DE IMPOSTO SUPERIOR NO EXERCÍCIOS SUBSEQUENTES. FACULDADE DO CONTRIBUINTE PELA ISENÇÃO. PAGAMENTO PARCIAL DO IMPOSTO. PROTESTO E INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA LEGÍTIMOS. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.
1. Trata-se de Recursos Inominados interpostos pela parte requerente e pela segunda requerida em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos autorais, quais sejam, a declaração de inexistência de débito de IPVA, o cancelamento de protesto levado a efeito pelo Distrito Federal, com a consequente condenação do ente distrital ao pagamento de indenização por danos morais pela inscrição indevida (ID 57592348).
2. Em suas razões recursais, a parte requerente discorre sobre sua ilegitimidade passiva tributária, sustentando que o tributo cobrado diz respeito a período posterior à alienação do veículo à segunda requerida. Sustenta a inexistência de débito e pleiteia a exclusão de responsabilidade quanto ao IPVA posterior à alienação do veículo. Requer, ainda, o cancelamento do protesto e a condenação dos recorridos ao pagamento de danos morais (ID 57592830).
3. A segunda requerida pleiteia, em preliminar, o deferimento da gratuidade de justiça. No mérito, sustenta a ocorrência de cerceamento de defesa em razão da falta de apreciação de matérias apresentadas em contestação. Verbera que o órgão público emitiu um documento para o recolhimento do tributo, com valor menor do que era devido, sendo este pago pelo autor/recorrente, não cabendo a responsabilidade solidária em razão de erro cometido pelo órgão público. Requer a reforma da sentença (ID 57592835).
4. Recursos próprios e tempestivos (IDs 57592830 e 57592835). Preparo recolhido pela parte autora (IDs 57592833 e 57592834). Deferida a gratuidade de justiça à segunda recorrente (ID 57989945). Contrarrazões apresentadas (ID 57592838).
5. Extrai-se dos autos que a parte autora/recorrente teve conhecimento de protesto em seu desfavor, no valor de R$ 757,48, referente a uma parcela de IPVA do ano 2021 do seu antigo veículo, vendido e transferido, à época, para a segunda recorrente, tendo promovido o pagamento de DAR relativo ao IPVA na data de 19 de janeiro de 2021. O Distrito Federal sustenta que o pagamento foi efetuado a menor (aplicação de alíquota de 3,0%), contudo a alíquota correta para aquele exercício foi de 3,5%, uma vez que o veículo usufruiu da isenção de IPVA para veículos 0km no exercício de 2018, implicando tal fruição em aumento de alíquota de 0,5% para os 3 exercícios subsequentes. Esclarece que o valor inscrito em dívida ativa se refere a essa diferença entre o valor devido e o valor quitado.
6. No que concerne ao recurso da segunda requerida, não há que se falar em cerceamento de defesa, uma vez que o dever de fundamentação da sentença, prescrito no art. 489, § 1o, do CPC, não implica a obrigatoriedade de o juiz manifestar-se acerca de todas as questões suscitadas pelas partes. No caso dos autos, a sentença proferida julgou improcedente os pedidos iniciais, entendendo correta a aplicação do parecer do Distrito Federal acerca da majoração do tributo e sua incidência no caso concreto, enfrentando diretamente o mérito da causa.
7. O IPVA é tributo cujo lançamento se dá de ofício no início de cada exercício. Havendo a opção de isenção de IPVA no ato da compra do veículo novo, há previsão de majoração de alíquota para os três exercícios subsequentes ao da aquisição do bem, conforme art. 3o, §5o, II, da Lei 7.431/85.
8. Não há como alegar desconhecimento da parte ou erro da administração. Quando a parte compra veículo zero km, tem ciência de que o tributo será cobrado posteriormente. Além disso, as parcelas que sustentam o débito controvertido constam do sistema do órgão público, e o cálculo do débito remanescente está de acordo com a majoração da alíquota prevista na legislação supramencionada (ID 57592812).
9. Portanto, tratando-se de benefício a que o contribuinte tinha a faculdade de renunciar, resta claro que a isenção do IPVA no ato da compra de veículo novo implica aumento da alíquota nos exercícios subsequentes. Dessa forma, mostra-se devida a cobrança do valor, não existindo qualquer prática de ato ilícito pelo recorrido quanto ao protesto da dívida e inscrição do nome do contribuinte no cadastro de dívida ativa, conforme sentença de origem.
10. RECURSO DA PARTE AUTORA CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Custas pelo recorrente, e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa.
11. RECURSO DA SEGUNDA REQUERIDA CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Custas, pela recorrente, e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, suspensa a exigibilidade das verbas em razão da gratuidade de justiça anteriormente deferida.
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.